Tribunal: STF
Processo: Rcl 41758
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta pela Companhia Docas do Ceará contra decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho (TST) nos autos do Processo 0000072-84.2016.5.07.0008, por suposto desrespeito à Súmula Vinculante 43.
    A reclamante sustenta, em síntese, que o TST negou seguimento a agravo de instrumento em recurso de revista, com base no art. 896-A da CLT, por ausência de transcendência, e determinou a baixa dos autos, tendo em vista a irrecorribilidade da decisão.
    Na reclamação trabalhista em que interposto o recurso de revista, narra a reclamante que a sentença determinou “a reintegração da empregada à função comissionada (de livre exoneração) [...] condenando a Companhia ao pagamento da Gratificação Técnica correspondente a todo o período de afastamento” (pág. 2 do documento eletrônico 1).
    Dessa forma, defende que 
    “a r. decisão reclamada ignorou a natureza da livre nomeação e exoneração dos cargos em comissão para, de forma transversa, criar uma maneira de provimento efetivo de cargo público, atribuindo estabilidade à ocupante de Gratificação Técnica, negando, assim, a autoridade da decisão desse Excelso Pretório” (pág. 27 do documento eletrônico 1).
    Requer a suspensão liminar do ato reclamado e, no mérito,
    “a procedência do pedido para cassar a decisão monocrática reclamada proferida pelo C. Tribunal Superior do Trabalho, como forma de preservar a competência e a autoridade do Supremo Tribunal Federal, determinando que a Corte Superior Trabalhista reforme seu julgamento reconhecendo a transcendência em uma questão com tema já pacificado, e assim realize juízo de admissibilidade do Recurso de Revista, abrindo a possibilidade da causa chegar a esse STF, preservando, a questão constitucional da inobservância pela corte regional de uma questão de inobservância de precedente vinculativo obrigatório” (pág. 31 do documento eletrônico 1). 
    É o relatório necessário. Decido.
    Inicialmente, consigno que deixo de requisitar informações e enviar o feito à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF). 
    Verifico que o ato reclamado limitou-se a reconhecer o não atendimento do recurso de revista a requisitos formais de admissibilidade recursal e, em especial, na impossibilidade do reexame do conjunto fático-probatório dos autos, como se pode depreender do inteiro teor da decisão combatida:
    “Tratando-se de agravo de instrumento interposto contra despacho denegatório de recurso de revista referente a acórdão regional publicado após a entrada em vigor da Lei 13.467/17, tem-se que o apelo ao TST deve ser analisado à luz do critério da transcendência previsto no art. 896-A da CLT.
    In casu, o recurso de revista não atende a nenhum dos requisitos do art. 896-A da CLT, uma vez que, quanto à:
    a) transcendência jurídica e política (incisos IV e II) – as matérias discutidas no recurso de revista – negativa de prestação jurisdicional e reintegração em face de dispensa discriminatória motivada por ajuizamento de reclamação trabalhista – não são novas no âmbito desta Casa, a exigir fixação de tese jurídica e uniformização jurisprudencial, e a decisão regional não atenta contra jurisprudência sumulada do TST ou do STF, a recomendar o controle da decisão do TRT.
    Pelo contrário, consona com o entendimento majoritário desta Corte, conforme se depreende dos seguintes julgados proferidos em casos semelhantes ao presente: TST-ARR-10424-21.2014.5.03.0061, 6ª Turma, Rel. Min. Augusto César Leite de Carvalho, DEJT de 14/02/20; TST-E-ARR-10256-19.2014.5.03.0061, SBDI-1, Rel. Min. José Roberto Freire Pimenta, DEJT de 22/11/19; TST-Ag-RR-21276-77.2013.5.04.0331, 1ª Turma, Rel. Min. Hugo Carlos Scheuermann, DEJT de 27/09/19; TST-ARR-1735-08.2015.5.17.0014, 3ª Turma, Rel. Min. Alexandre de Souza Agra Belmonte, DEJT de 15/03/19;
    b) transcendência social (inciso III) – a revista não demonstra a ocorrência de violação direta de nenhum dos dispositivos constitucionais assecuratórios de direitos sociais (arts. 6º a 11 da Carta Política);
    c) transcendência econômica (inciso I) – para um valor da causa de R$ 100.000,00 (pág. 24), a Reclamante obteve em Segunda Instância uma condenação arbitrada em apenas R$ 70.000,00 (pág. 343), quantia esta que não atende ao conceito de ‘elevado valor’ para fins de transcendência da causa.
    Ademais, o recurso de revista nem sequer atenderia aos pressupostos intrínsecos de sua admissibilidade, porquanto, tendo o acórdão regional consignado expressamente que as gravações juntadas aos autos comprovam a discriminação da dispensa, em razão do ajuizamento da reclamação trabalhista, verifica-se que o recurso tropeça no óbice da Súmula 126 desta Corte, o que contamina a própria transcendência do apelo, pois não há tese jurídica em debate, mas tentativa de reavaliação da prova, em busca de se fazer justiça no caso concreto, sendo certo que o TST, após a Lei 13.467/17, passou a julgar apenas teses, e não casos.
    Nesses termos, não sendo transcendente o recurso de revista, denego seguimento ao agravo de instrumento que visava a destrancá-lo, lastreado no art. 896-A, §§ 1º e 5º, da CLT, e, em face da irrecorribilidade da decisão, determino a certificação do trânsito em julgado e a imediata baixa dos autos ao juízo de origem” (documento eletrônico 4 - grifei).
    Verifica-se, portanto, que o mérito da decisão recorrida não chegou a ser analisada pela autoridade reclamada.
    Assim, a reclamação é incabível, por evidente ausência de identidade entre o ato reclamado e a matéria versada no parâmetro de controle apontado (Súmula Vinculante 43).
    Outrossim, no tocante à alegação de usurpação de competência, concluo que o TST em nenhum momento usurpou a competência do STF. Em verdade, a Corte trabalhista, ao examinar o atendimento do recurso de revista aos pressupostos de admissibilidade recursal, exerceu legitimamente competência própria, conferida pela Constituição e pela CLT. 
    O que pretende a reclamante, em última análise, é fazer uso do instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que se revela estranha à sua destinação constitucional (Rcl 4.381-AgR/RJ, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno).
    A propósito, colaciono os seguintes julgados de casos análogos ao presente:
    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. LICITUDE DE TERCERIZAÇÃO DE ATIVIDADE-FIM. AUSÊNCIA DE TRANSCENDÊNCIA. ALEGAÇÃO DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA.
    1. Não configurada a alegada usurpação da competência desta Corte, tendo em vista que o Tribunal Superior do Trabalho atuou dentro dos limites de sua competência para análise dos pressupostos de cabimento do recurso de revista (art. 896-A da CLT).
    2. Agravo interno desprovido, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (Rcl 38.404/PE, Rel. Min. Roberto Barroso).
    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. INOCORRÊNCIA DE USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO STF EM JULGAMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA POR AUSÊNCIA DE REQUISITO FORMAL DE ADMISSIBILIDADE. TRANSCENDÊNCIA. AÇÃO RECLAMATÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
    I - A decisão ora atacada não merece reforma ou qualquer correção, pois os seus fundamentos harmonizam-se estritamente com a jurisprudência desta Suprema Corte que orienta a matéria em questão.
    II - Não há falar em usurpação da competência desta Corte, porque o TST, ao examinar os requisitos de admissibilidade do recurso de revista, exerce competência própria, prevista na Consolidação das Leis do Trabalho.
    III - Não cabe reclamação ajuizada com o específico propósito de corrigir eventuais equívocos na aplicação, pelos Tribunais, do instituto da repercussão geral. Também incabível como mero sucedâneo recursal.
    IV - Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl 39.505-AgR/PE).
    Isso posto, nego seguimento a esta reclamação (art. 21, § 1°, do RISTF). Fica prejudicado, por conseguinte, o exame do pedido de liminar.
    Publique-se.
    Brasília, 30 de junho de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
zRelator